Tribunal: TCU
Processo: 042.074/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1454/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.074/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Wiliam de Oliveira (XXX.421.471-XX); Carlos Alberto Oliveira de Alencar (XXX.813.397-XX); Carlos Ferreira Ritter (XXX.038.467-XX); Felipe Gomes Machado (XXX.195.327-XX); Ivandro Coelho (XXX.493.193-XX); Janete Maria Cruz Contrera (XXX.519.289-XX); Joao Ricardo de Lorenzzi (XXX.792.268-XX); Jorge Correia Pena (XXX.815.368-XX); Paulo Cezar Mazzocatto (XXX.761.849-XX); Sonia Aparecida Ripka Fernandes (XXX.719.269-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.